Tribunal: TJES
Processo: 5016781-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016781-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: GELSON ANTONIO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016781-74.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: GELSON ANTONIO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. FRAUDE NÃO PERCEPTÍVEL DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.

APLICAÇÃO TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10127471. Contrarrazões não apresentada, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, com registro de que o recorrido não se encontra com patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10127471), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10127461), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré a ressarcir R$1.895,97, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, e a pagar R$ 2.000,00 a título
de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autor alega, em síntese, que
teria acessado o site da ré e após entrar em contato com o número (11) 91039-2914, no intuito de realizar o pagamento da 26º do financiamento do seu veículo junto a requerida , foi direcionado para o whatsapp, iniciando as tratativas para emissão do documento e pagamento. Afirma que após o pagamento continuou sendo cobrado, tendo, então, percebido que caíra em um golpe. Sustenta que realizou o pagamento do boleto correto para não gerar juros e encargos. Contudo, se sente lesado, razão pela qual postula a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

A recorrente, em sede recursal, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando que não houve culpa do recorrente, sustenta que o fato do banco disponibilizar ao cliente imprimir boleto pela internet não é motivo para uma condenação, alega culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro; inexistência e reparação moral, alega que o índice de juros e correção deve ser pela taxa Selic.

Desta feita,
aplica-se
no caso
, as normas do
Código de Defesa do Consumidor

prestando o réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º do CDC.

A responsabilidade do Banco, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º CDC), sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova. Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso dos autos que o autor/recorrido foi vítima de fraude ao efetuar o pagamento de boleto falso para pagamento de seu financiamento, cujo valor não foi direcionado a conta do Banco ré.

A tese do banco é de que o pagamento ocorreu por boleto fraudado, sem qualquer participação da instituição financeira requerida, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros a excluir a sua responsabilidade.

Todavia, a insurgência não prospera. O boleto bancário

fraudado contém os dados pessoais do autor e identifica como beneficiário a instituição financeira credora, evidenciando não se tratar de fraude perceptível, a afastar o argumento de culpa exclusiva do autor.

Ainda,
os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras, desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD ).

Analisando o boleto fraudado consta o número do contrato,

informações esta que apenas o Banco poderia ter. Ainda, consta do boleto Código 655 referente ao Banco Votorantim, o nome do banco recorrente, dados pessoais do autor, os números finais da linha digitável corresponde ao valor do boleto, que diante do contexto fático reputou o documento legítimo e procedeu ao pagamento.

Dito isso, exigir do consumidor que conheça todos os campos da linha digitável do boleto bancário afronta diretamente o CDC. Na verdade, faltou segurança adequada no sistema do Banco, o que prejudicou sobremaneira o autor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que, a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada. Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada.
Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras.
Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. (TJRS, Apelação Cível nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30.04.2020)
(grifo nosso)

No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "
golpe do boleto
", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor.

Aplica-se ao caso a Sumula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição ao autor do valor de R$ 1.895,97, valor pago pelo boleto adulterado.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que o recorrido fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença que reconheceu o ato ilícito indenizável praticado pelo Banco.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
assim, correta a fixação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que se refere a taxa a ser aplicada, entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.

Custas de lei, já recolhida, sem condenação em honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)